Tribunal: TJSP
Processo: 2183527-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000854592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183527-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
CAROLINE DOS SANTOS SILVA e LUCAS DA SILVA OLIVEIRA e Paciente
BRENO SILVA CAMPO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Lucas da Silva Oliveira e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2183527-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13971 2/6
Habeas corpus no 2183527-23.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 18a Vara Criminal da Comarca da Capital
(Autos no 1515331-45.2020.8.26.0228)
Impetrantes: Caroline dos Santos Silva e Lucas da Silva Oliveira
Paciente: Breno Silva Campo
Voto no 13971
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão
preventiva decretada em sede de investigação de suposto crime de
roubo de carga, malgrado a assistência ao paciente, quanto ao
mérito dessas acusações, da devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Breno da Silva Campo, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 18a Vara Criminal da
Comarca da Capital que, nos autos do processo criminal em epígrafe,
converteu a prisão em flagrante do paciente por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão, tendo em vista a
ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal. Assevera que a decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente não estaria devidamente
fundamentada. Anota que o paciente é primário, exerce atividades
lícitas como motorista profissional e estudante de engenharia, além
de ser pai de família. Pondera que o delito não teve por meio o
emprego de arma de fogo real, mas apenas um simulacro, denotando
menor potencial lesivo. Aduz, por fim, que é temerária a manutenção
da custódia em face da pandemia do Novo Coronavírus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2183527-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13971 3/6
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida
liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, em seu lugar,
concedida liberdade provisória ao paciente. Sucessivamente, postula
a aplicação de medida cautelar menos gravosa, preferencialmente o
comparecimento periódico em juízo.
Indeferida a liminar (fls. 41-42), foram prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 45-46). Em parecer
subsequente, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 58-64).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Observa-se não haver qualquer vício no que tange à
fundamentação que determinou a prisão preventiva do paciente.
O Juízo originário concluiu pela existência material do delito,
assim como pela presença de indícios de que o paciente teria
supostamente praticado o crime em tela (roubo majorado pelo
concurso de agentes durante a pandemia do Novo Coronavírus),
ponderando tratar-se de crime apenado com reclusão em montante
superior a quatro anos.
Verte dos autos que o paciente teria supostamente praticado
esse delito de roubo, em companhia dos corréus Gilberto Silva
Almeida e Eder Gama Avelar, em 20.07.2020, eis que, agindo em
concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2183527-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13971 4/6
comum uma carga de produtos da empresa-vítima Souza Cruz,
avaliada em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Segundo o
apurado, em período de calamidade pública, os denunciados se
uniram para tomar de assalto o veículo utilizado pelos funcionários da
Souza Cruz para transportar as mercadorias. Enquanto realizavam as
entregas de rotina, o paciente Breno abordou a vítima Lucas do lado
de foram do veículo, anunciando o roubo e ordenando que ficasse
com o corréu Gilberto. Foi então para o interior do veículo, onde se
encontrava o funcionário Irineu, a quem Breno teria ordenado com
conduzisse o veículo enquanto o ameaçava com o simulacro de arma
de fogo. O veículo Renault/Sandero foi utilizado para efetuar o
transbordo da carga subtraída, e nele Breno e os corréus se
evadiram. Ocorre que policiais militares em patrulhamento foram
efetivos em localizar o veículo Sandero, na Av. Guido Caloi. Já na
altura da Av. Guarapiranga, valendo-se do trânsito congestionado, os
policiais efetuaram a abordagem, vindo a prender o corréu Éder, que
se entregou de imediato. Breno e Gilberto tentaram se evadir do local,
mas foram alcançados e capturados (fls. 1-4).
Presentes, assim, os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, não sendo necessário que o fundamento exarado na
decisão combatida seja extenso ou desça às minudências do caso.
Com o devido acerto, o magistrado a quo embasou a decisão
que decretou a segregação de Breno em conformidade com a
legislação, pois enfatizou a necessidade de se garantir a ordem
pública. Veja-se, ademais, que as vítimas reconheceram o paciente e
o corréu Gilberto, não se podendo, aprioristicamente, considerar nulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2183527-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13971 5/6
tal reconhecimento sem o devido enfrentamento das provas
produzidas no âmbito do devido processo.
A decisão, portanto, foi devidamente fundamentada, não
comportando críticas formais.
É claro que esse é um quadro preliminar, sobre o qual ainda se
mostra pouco oportuno tecer considerações conclusivas, mesmo
porque há sempre de se ressalvar, em alto e bom som, a presunção
de inocência que milita em desfavor do paciente quanto ao mérito
dessa imputação.
Trata-se, porém, de imputação em princípio também robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, praticando
crime patrimonial dos mais preocupantes e conflituosos. Com fulcro
nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de
origem fundou a custódia cautelar do paciente. Necessário guardar-se
o julgador, nesse instante, para, no momento processual mais
adequado, formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais
íntimo dessas provas. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas
que, de todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou
infundadas aos fatos daquele processo.
Não há que se falar, igualmente, em concessão da liberdade
provisória ou do regime domiciliar, tão só em face da Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a decisão deve
ser tomada com base nas circunstâncias de cada caso concreto, não
se vislumbrando, quanto ao paciente, qualquer constrangimento ilegal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2183527-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13971 6/6
na decisão que lhe negou tais benefícios.
Finalmente, consigna-se que conforme já há muito sedimentado
na jurisprudência pátria, eventuais predicados favoráveis do acusado
não têm o condão de afastar a segregação por si só, pois fazem,
todos esses aspectos, parte de uma análise extensa e conjunta com
as demais circunstâncias fáticas que, in casu, como se viu,
desprestigiam Breno.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator